Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749626-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENIO FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENIO FERNANDES BARBOSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Liquidação por Arbitramento n. 0741621-24.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência em favor da Comarca de Acreúna/GO. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Esta Relatoria, por meio do despacho exarado sob o ID 66514715, determinou a intimação do agravante para que esclarecesse a sua profissão e respectiva renda mensal, bem como que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O agravante apresenta petitório sob o ID 66877442, juntando os comprovantes de pagamento sob o IDs 66877443 e 66877445. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo com data posterior (03/12) à data de vencimento da guia (02/12). Com a implantação do sistema pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, a guia de recolhimento da União – GRU de ID 66877443 consta a data de vencimento 02/12/2024, enquanto o comprovante de pagamento acostado sob o ID 66877445 indica o pagamento no dia 03/12/2024. Ressalta-se que em consulta ao sistema pagcustas, foi possível verificar que não consta o pagamento da guia para o presente processo1, o que reforça a compreensão de não pagamento do preparo recursal. Por conseguinte, o comprovante colacionado, pelas razões acima expostas, não se mostra útil para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 11:35:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora